Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatada que a perseguição perpetrada contra a vítima não precedeu de relação íntima de afeto ou familiar e que tampouco buscava o réu subjugar a mulher, não é competente para julgamento do processo o Juizado especializado em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2. Sentença cassada. Recurso prejudicado.